Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante.2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso em deslinde a recorrente comprovou, por meio da juntada do seu extratos bancários recentes, que parcela significativa de seus ganhos mensais consistiu, no período representado, em pagamento recebido pela venda de seu veículo, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.2. Assim, o aludido valor não deve ser considerado para a finalidade de verificação do atendimento ao critério do recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.4. Recurso conhecido e provido.